Tribunal: TJMT
Processo: 1010023-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010023-10.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE(S): MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 447997), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] e organização criminosa armada e manteve a prisão preventiva - art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do CP e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado cautelarmente há mais de 4 (quatro) anos, sem ter sido submetido a julgamento popular, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 11.5.2020); 2) as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [Ccovid-19], colocando em risco a saúde do paciente, sobretudo por ser “cardiopata”; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 41880968), com documentos (ID 41880967/ID 39742969).
Relatos.
Em 20.4.2016, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente, o qual foi preso em 26.4.2016 (Sistema Primus - Código 443689).
A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos corréus José Edmilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Edervaldo Freire, Claudiomar Garcia de Carvalho, Diego Santos da Silva, Marcos Augusto Ferreira Queiróz e Roni José Batista (Sistema Primus - Código 443689).
Em 25.5.2016, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus; em 20.6.2016 e 19.7.2016, indeferiu pleitos revogatórios deduzidos pelo paciente e corréus Roni José Batista e Marcos Augusto Ferreira Queiróz (Sistema Primus - Código 447997).
Em 6.7.2016, o corréu José Edimilson Pires dos Santos apresentou pedido de devolução de coisa apreendida; o correu Diego dos Santos Silva ofertou resposta à acusação em 5.8.2016; Edervaldo Freire em 11.7.2016; o paciente em 13.9.2016; Helbert de França Silva e Fernando Marcos Boabaid em 3.10.2016 (Sistema Primus - Código 447997).
A legalidade da custódia cautelar do paciente foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC no 97440/2016, em 9.8.2016, o qual foi denegado, a unanimidade, nos termos das seguintes premissas:
“A análise da falta de indícios de materialidade e autoria demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes do STF e do STJ) [...].” (STJ, HC no 338.385/SP)
‘Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, o modus operandi delitivo e a periculosidade do agente, tendo em vista tratar-se de ação praticada por grupo de extermínio, sendo o ora paciente suposto mandante da conduta delitiva.’ (STJ, RHC no 65.187/PE)
Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 46.378/MG).
‘O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.’ (TJMT, HC no 93315/2015)
A contratação de ‘sicários’ para o cometimento de homicídio induz maior reprovabilidade social e obsta a adoção de medidas cautelares alternativas, visto que a segregação mostra-se imprescindível para se garantir a ordem pública. Com efeito, ‘não há como refugar a aplicabilidade do conceito de ordem pública se a concreta situação dos autos evidencia a necessidade de acautelamento do meio social’. (STF, HC no 97688/MG)” (www.tjmt.jus.br)
Em 10.8.2016, o juiz da causa indeferiu a transferência de unidade prisional pleiteada pelo paciente e [em 16.9.2016] o pedido de revogação da custódia do corréu Marcos Augusto Ferreira Queiróz (Sistema Primus - Código 447997).
Em 10.9.2016, expediu-se carta precatória para a Comarca de Rondonópolis, com a finalidade de “proceder a soltura de Roni José Batista” (Sistema Primus - Código 447997).
Em 10.11.2016, o juiz da causa designou audiência de instrução e julgamento “para os dias: 18/11/2016, às 08h00min (oitivas das testemunhas de acusação e comuns às defesas e ao Ministério Público); e 21/11/2016, às 08h00min (oitivas das demais testemunhas arroladas e eventualmente insistidas e interrogatórios)” (Sistema Primus - Código 447997).
A audiência de instrução e julgamento teve início no dia 18.11.2016, oportunidade em que foram ouvidos “o Delegado Luiz Henrique Damasceno e da testemunha Daberson Machado Batista. No ato realizado, o representante do MPE e a defesa do réu Roni desistiram da inquirição das testemunhas ausentes e não encontradas, tendo a defesa do réu Fernando insistido na testemunha Elaine Aparecida de Araújo, requerendo prazo para sua localização, o que foi deferido por este Juízo” (Sistema Primus - Código 447997).
A audiência foi redesignada para o dia 21.11.2016, a fim de ouvir as testemunhas arroladas pela defesa e realizar os “interrogatórios dos acusados não foi realizada, em virtude da greve dos agentes prisionais” (Sistema Primus - Código 447997).
Em 21.11.2016, o Juízo singular ordenou a intimação das defesas de “Fernado, Helbert, Edervaldo e Claudiomar, acerca das testemunhas não localizadas para intimação, no prazo de cinco dias” e indeferiu a revogação da custódia preventiva do corréu Marcos Augusto Ferreira Queiróz (Sistema Primus -Código 447997).
A audiência de instrução e julgamento foi redesignada para o dia 19.12.2016 (Sistema Primus - Código 447997).
Em 7.12.2016, esta e. Primeira Câmara Criminal, denegou à unanimidade, o Habeas Corpus no 147908/2016, impetrado em favor do paciente, mediante as seguintes premissas:
“[...] Se a persecução penal instaurada se desenvolve em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do feito, não há se falar em inércia ou desídia na prestação jurisdicional, hábil ao reconhecimento de excesso de prazo.” (TJMT, HC no 34582/2015)
“Não há coação por excesso de prazo por adiamento de audiência de réu preso em virtude de greve de agentes do sistema penitenciário, eis que tal fato não pode ser atribuído ao Poder Judiciário.” (TJMT, HC no 112817/2016)
Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013). [...]” (www.tjmt.jus.br)
Em 19.12.2016, o juiz da causa homologou “as desistências requeridas pelas defesas”; deferiu “a substituição das oitivas das testemunhas: Thaciely da Silva; Doriedison Alves Ferreira; Edilson Benedito José da Silva; Alex José da Silva Cunha; Celino Gabriel e José Ermano dos Santos, por cópias dos arquivos digitais de depoimentos destas testemunhas, em juízo, em processos decorrentes da mesma investigação policial”; e ordenou “a conclusão do processo para apreciação dos demais requerimentos de liberdade; desmembramento e designação dos interrogatórios [...].” (Sistema Primus - Código 447997)
Em 26.12.2016, indeferiu pleitos revogatórios deduzidos pelo paciente e corréus [Helbert de França Silva, José Edmilson Pires dos Santos, Marcos Augusto Ferreira Queiroz, Claudiomar Garcia de Carvalho e Fernando Marques Boabaid], bem como de desmembramento do processo (Sistema Primus - Código 447997).
Em 10.2.2017, os interrogatórios de Marcos Augusto Ferreira Queiroz, Claudiomar Garcia de Carvalho, Helbert de França Silva, Fernando Marques Boabaid, Edervaldo Freire, José Edmilson Pires dos Santos, Roni José Batista e Diego Santos da Silva foram realizados e a instrução encerrada (Sistema Primus - Código 447997).
O órgão do Ministério Público apresentou memoriais em 23.3.2017, ao passo que o paciente e os corréus em 25.4.2017, 27.4.2017 e 8.5.2017 (Sistema Primus - Código 447997).
Em 20.6.2017, o Juízo singular pronunciou o paciente e os corréus e manteve as prisões nestes termos:
“[...] Feitas essas considerações, pois presentes os requisitos mínimos para a admissão da imputação constante da denúncia, para que se submetam a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca, com fundamento no art. 413, do CPP PRONUNCIO: 1. JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS; HELBERT DE FRANÇA SILVA; MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, EDERVALDO FREIRE e CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, qual nos autos, como incursos nas sanções dos arts. 121, § 2o, I e IV e § 6o do Código Penal e art. 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013; 2. FERNANDO MARQUES BOABAID, qual nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, I e IV e § 6o do Código Penal;3. DIEGO DOS SANTOS SILVA e RONI JOSÉ BATISTA, qual nos autos, como incursos nas sanções do artigo 2o, § 2o, c/c art. 1o, § 1o, da Lei 12.850/2013.
Os pronunciados JOSÉ EDMILSON; HELBERT; MARCOS, EDERVALDO, CLAUDIOMAR e FERNANDO, aguardarão o julgamento e eventual recursos presos, conforme fundamentos já apontados nas decisões que decretaram as prisões e nas decisões que indeferiram pedidos de revogação da cautela prisional ou substituição por medida menos gravosa [...].” (Sistema Primus - Código 447997)
Em 18.7.2017, o juiz da causa indeferiu novo pedido de revogação da custódia preventiva deduzido pelo corréu Helbert de França Silva e rejeitou “embargos de declaração opostos por Marcos Augusto Ferreira Queiroz”; em 15.9.2017, foram recebidos “os recursos em sentido estrito apresentados pelos réus José Edimilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Marcos Augusto Ferreira Queiroz, Fernando Marques Boabaid, Claudiomar Garcia de Carvalho, Edervaldo Freire e Roni José da Silva” (Sistema Primus - Código 447997).
Em 2.2.2018, o Juízo singular ordenou nova intimação das defesas de Helbert de França Silva e Claudiomar Garcia de Carvalho para apresentarem razões recursais; em 4.4.2018, determinou a intimação pessoal do corréu Helbert de França Silva a fim de confirmar a “desistência do recurso”; em 19.4.2018, indeferiu a conversão da prisão preventiva do corréu Marcos Augusto Ferreira Queiróz em domiciliar e homologou a desistência do recurso interposto por Helbert de França Silva (Sistema Primus - Código 447997).
A Defesa do corréu [Edervaldo Freire] desistiu do Recurso em Sentido Estrito interposto, que foi homologada pelo Juízo singular em 26.6.2018 (Sistema Primus - Código 447997).
Em 17.7.2018, foi declarada extinta a punibilidade de Diego Santos da Silva, em razão de sua morte (Sistema Primus - Código 447997).
O juiz da causa reavaliou e manteve as prisões do paciente e dos corréus Edimilson Pires dos Santos, Helbert de França Silva, Marcos Augusto Ferreira Queiroz, Edervado Freire e Claudiomar Garcia de Carvalho em 8.8.2018 (Sistema Primus - Código 447997).
A e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal julgou procedente o Desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual [no 49439/2018], em 6.12.2018, “para que os requeridos” [Herbert de França Silva e Edervaldo Freire] “sejam submetidos ao Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá” (www.tjmt.jus.br).
Em 6.5.2019, o Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande determinou o “desmembramento do feito em relação aos pronunciados Helbert de França Silva e Edervaldo Freire” e a remessa dos autos para a Comarca de Cuiabá (Sistema Primus - Código 447997).
Em 17.9.2019, assim decidiu:
“Os autos vieram conclusos para finalidade preconizada no ofício 61/2019-DAPI (revisão de prisões provisórias), em relação aos pronunciados José Edmilson, Marcos Augusto e Fernando Marques. [...]
Diante do exposto, subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, MANTENHO a prisão preventiva de JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e FERNANDO MARQUES BOABAID, com qualificação nos autos.” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – Sistema Primus - 447997)
Em 17.12.2019, indeferiu novo pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que inexistem “nos autos a demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a sua revogação, assim como por não se constatar atraso à marcha processual que possa ser atribuído ao Juízo ou à acusação, a prisão preventiva, anteriormente decretada, deve ser mantida” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - Sistema Primus - 447997).
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE formulou pedido de Desaforamento [no 75378/2019] “do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Várzea Grande para outra Comarca da região”, no qual foi ordenada, nesta data [19.12.2019] a intimação dos requeridos [JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, FERNANDO MARQUES BOABAID e RONI JOSÉ BATISTA] para manifestação, solicitadas informações ao Juízo singular e, em seguida, vistas à Procuradoria-Geral de Justiça (Sistema Primus).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão de inquérito policial caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).
Por outro lado, a prisão preventiva do paciente “está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime porque o paciente seria o mandante do homicídio, ao contratar serviços de “sicários” para executar a vítima Eduardo Rodrigo Beckert, o qual manteve relacionamento extraconjugal com a sua esposa pelo período aproximado de 1 (um) ano. A vítima foi assassinada com “13 tiros em várias partes do corpo” (fl. 38-TJ), mediante emboscada planejada pelos integrantes de organização criminosa, os quais agiriam previamente ajustados e com divisão de tarefas” (Sistema Primus - HC no 97440/2016).
Todavia, o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 20.4.2016, ou seja, há aproximadamente 4 (quatro) anos; apresentou resposta à acusação em 13.9.2016; foi pronunciado em 20.6.2017, os Recursos em Sentido Estrito interpostos pelos corréus [Fernando Marques Boabaid, Roni José Batista, Claudiomar Garcia de Carvalho e José Edmilson Pires dos Santos] foram julgados por esta e. Primeira Câmara Criminal em 11.6.2019 e o Ministério Público Estadual pediu desaforamento da ação penal [no 75378/2019], que foi distribuído neste e. Tribunal em 2.12.2019, de modo que inexiste previsão para que o paciente seja submetido a julgamento popular.
Noutro giro, a impetração está instruída com “declaração médica”, datada de 12.9.2016, subscrita pelo médico Luiz Angeloni Neto, CRM-MT 3650, da qual extrai-se ser o paciente “portador da patologia de CID 10:110, encontra-se em uso de Losartana 50mg 12/12 horas, Selozok 100mg/dia e hidroclorotiazida 25mg/dia”, e necessitar “de alimentação balanceada hipossódica, além de praticar atividades físicas pelo menos 30 minutos por dia, cinco vezes por semana” (ID 39740976/ID 39740979). Anote-se que o médico pneumologista [Carlos Fernando G. Garcia - CRM3815] recomendou, em 25.4.2017, “que o paciente não permaneça muito tempo em ambiente fechado” e solicitou alteração de sua dieta (ID 39740976/ID 39740979).
O Dr. Luiz Angeloni Neto [CRM-MT 3650] elaborou nova declaração em 13.9.2018, da qual infere-se que o paciente é portador de “hipertensão arterial sistêmica em tratamento clínico, por esse motivo necessita realizar atividades físicas para controle da patologia” (ID 39740977).
O Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias, superiores a 90 (noventa dias), de pessoas que se enquadrem no grupo de risco de contágio por COVID-19 (Recomendação no 62, art. 4o, I, "a" e "c").
O paciente pertence ao grupo de risco da COVID-19 por ser portador de “Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica)” (https://covid.saude.gov.br).
Nesse quadro, sopesados o tempo de prisão preventiva [quatro anos], a comorbidade do paciente [doença cardíaca hipertensiva] e a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável converter a custódia corporal em domiciliar, nos termos do disposto no art. 318, II, do CPP, sem prejuízo de reedição se descumpridos os limites da custódia excepcional, observada a cláusula rebus sic stantibus (STJ, HC no 577946/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.5.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para converter a custódia preventiva em domiciliar do paciente, o qual deverá permanecer recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência, localizada à “Alameda Jatobá, no 235, Condomínio Residencial Canachue, rua Professora Nilza Lula Rodrigues, no 150, bairro Santa Amália, Cuiabá/MT” (ID 39742967), não podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, II e IX), sendo que eventual mudança de endereço deve ser informada ao Juízo singular.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para cumprimento desta decisão, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO